Tribunal: TJPA
Processo: 0031055-55.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031055-55.2012.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA., INPAR PROJETO IMOBILIÁRIO LTDA

APELADO: WALDIRENE CASTRO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por INPAR PROJETO IMOBILIÁRIO LTDA. e PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. contra sentença que, em ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por WALDIRENE CASTRO DE ANDRADE, reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária das rés e as condenou ao pagamento de lucros cessantes, multa moratória contratual e danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mesmo sem comprovação específica de prejuízo; (ii) estabelecer se é válida a aplicação da cláusula penal por inadimplemento do fornecedor, por analogia à penalidade contratualmente prevista apenas contra o consumidor; (iii) determinar se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de atraso na entrega de imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, sendo cabível a indenização por lucros cessantes, ainda que não demonstrado prejuízo específico, conforme tese firmada no Tema 996/STJ.

4.

A cláusula penal moratória prevista exclusivamente em desfavor do consumidor pode ser aplicada, de forma simétrica, ao fornecedor inadimplente, com base no princípio da equidade e na vedação a cláusulas abusivas, conforme decidido no Tema 971/STJ.

5.

A cumulação entre multa moratória contratual e lucros cessantes é possível quando não se tratar de cláusula penal compensatória substitutiva das perdas e danos, mas sim de multa autônoma, não impeditiva da indenização por prejuízo material.

6.

O mero inadimplemento contratual, sem a demonstração de circunstâncias excepcionais ou lesão concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento reiterado do STJ (REsp 1.919.095/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta enseja a condenação por lucros cessantes, cujo prejuízo é presumido, independentemente da demonstração de finalidade locativa ou de dano específico.

2.

É válida a aplicação da cláusula penal originalmente prevista apenas contra o consumidor de forma simétrica à parte fornecedora, em caso de inadimplemento contratual.

3.

A cumulação entre lucros cessantes e multa moratória contratual é admissível quando possuem natureza jurídica distinta.

4.

O simples inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, exigindo-se demonstração de violação concreta a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 389 e 927; CPC/2015, art. 1.036; CDC, arts. 4º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.971.305/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.11.2025; STJ, REsp nº 1.966.783/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.09.2025; STJ, REsp nº 1.614.721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.05.2019 (Temas 970 e 971); STJ, REsp nº 1.919.095/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
INPAR PROJETO IMOBILIÁRIO LTDA. e PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA.
em face da sentença proferida nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
WALDIRENE CASTRO DE ANDRADE
.

A decisão recorrida lançada ao ID nº 51001427 julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos: (i) reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária das rés, (ii) condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes, arbitrados em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) mensais, no período compreendido entre junho/2010 e fevereiro/2012, acrescidos de juros moratórios simples de 1% ao mês e correção pelo IPCA-IBGE a partir da citação; (iii) condenou as rés, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido também pelo IPCA, nos termos da Súmula 362 do STJ; (iv) determinou a incidência de multa contratual de 2% sobre o valor do imóvel, a ser corrigido monetariamente pelo INCC até o fim do prazo de entrega contratual, e após, pelo IPCA até a efetiva entrega do bem.

Por fim, restou fixada a condenação solidária das rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais colacionadas sob o ID nº 13402202, as apelantes alegam, em síntese: (i) a inexistência de responsabilidade civil pela prorrogação na entrega do imóvel, sob a justificativa de exercício regular de direito contratual e ausência de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil; (ii) a ausência de provas de danos materiais efetivos (lucros cessantes), sustentando que a parte autora não teria demonstrado despesas com aluguel ou frustração de uso econômico do bem;
(iii) a impossibilidade jurídica de se aplicar cláusula penal por analogia ou inversão contratual, por ausência de previsão contratual expressa, argumentando que tal imposição configura ativismo judicial vedado, citando precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio Grande do Sul;
(iv) a ausência de comprovação de dano moral indenizável, por não se tratar de situação de violação à dignidade da pessoa humana, mas mero inadimplemento contratual sem repercussão na esfera existencial da parte autora.

Ao final, pugnam pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de multa contratual, lucros cessantes e danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, sob o ID nº 13402209, pela recorrida, que defende a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos. Sustenta, em apertada síntese: (i) a caracterização do inadimplemento contratual por parte das recorrentes; (ii) a legitimidade e razoabilidade das indenizações fixadas a título de lucros cessantes e danos morais, haja vista o comprometimento do direito à moradia e a frustração das legítimas expectativas da consumidora; (iii) a viabilidade da aplicação da cláusula penal prevista no contrato de forma simétrica à parte fornecedora, com respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1.

ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço dos recursos.

2.

RAZÕES RECURSAIS

Cinge-se a controvérsia ao exame da insurgência das rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconhecendo o atraso na entrega do imóvel adquirido pela autora e condenando as apelantes ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e multa moratória, além de custas e honorários.

A sentença, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, apreciou exaustivamente o conjunto probatório, concluindo que a obra deveria ter sido entregue em junho/2010, já incluído o prazo de tolerância de 180 dias previsto contratualmente. Contudo, conforme se observa nos autos e é expressamente reconhecido pelas próprias rés, as chaves somente foram disponibilizadas em fevereiro de 2012, o que caracteriza atraso significativo e injustificado no cumprimento da obrigação principal.

2.1. Dos lucros cessantes

As apelantes sustentam ausência de comprovação dos danos materiais e inexistência de responsabilidade civil. Todavia, razão não lhes assiste.

Em hipóteses de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
os lucros cessantes são presumidos
, bastando a demonstração do atraso na disponibilização do bem. Em situações como esta, presume-se o prejuízo do adquirente, que deixa de usufruir ou locar o imóvel no período de mora. É o teor da tese firmada no Tema Repetitivo 996 do STJ:

“No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.

Abaixo a jurisprudência da Corte de Justiça acerca do tema:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJ-SP que reconheceu a mora das recorrentes na entrega das chaves de imóvel adquirido, condenando-as ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais. 2. O Tribunal de origem concluiu pela presunção de prejuízo do comprador em razão da privação do uso do imóvel, fixando os lucros cessantes em 0,5% do valor atualizado do contrato, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. 3. As recorrentes alegam descabimento da condenação por lucros cessantes, ausência de comprovação de prejuízo, inexistência de dano moral indenizável e pedem, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Requerem que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado da sentença. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por lucros cessantes pode ser afastada pela ausência de comprovação de prejuízo específico; e (ii) saber se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, considerando o prazo excessivo de atraso e as circunstâncias do caso. III. Razões de decidir
5. O prejuízo do comprador em razão do atraso na entrega do imóvel edificado é presumido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo cabível a indenização por lucros cessantes independentemente da finalidade do imóvel ou da comprovação de prejuízo específico.
6. O atraso excessivo na entrega do imóvel, aliado à incerteza quanto à conclusão da obra, configuram dano moral indenizável, por extrapolar o mero inadimplemento contratual e atingir direitos da personalidade dos adquirentes. 7. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme entendimento pacífico do STJ, em razão do ilícito contratual cometido pela vendedora. 8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo manifestamente exorbitante ou irrisório. IV. Dispositivo 9. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.971.305/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
O atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda enseja a condenação da promitente vendedora ao pagamento de lucros cessantes, a título de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel similar, sendo presumido o prejuízo do adquirente.
2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, incidindo a Súmula 83/STJ. 3. A pretensão de rediscutir a responsabilidade solidária e o arbitramento da indenização demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, providência vedada à luz da Súmula 7/STJ. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 1.966.783/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, o prazo final de entrega expirou em dezembro de 2010, e o imóvel somente foi entregue em fevereiro de 2012, de modo que a sentença, ao fixar aluguel presumido de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) mensais, agiu com razoabilidade e proporcionalidade. Não houve excesso nem qualquer descompasso com a jurisprudência dominante.

2.2. Da multa moratória

A sentença aplicou multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, invertendo a cláusula originalmente prevista em favor da vendedora.

O STJ, ao julgar os Temas 970 e 971, assentou que é válida a inversão da cláusula penal moratória prevista exclusivamente em desfavor do consumidor, aplicando-se a mesma penalidade ao fornecedor quando este dá causa ao atraso. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da equidade e na vedação a cláusulas abusivas que estabeleçam penalidade apenas ao consumidor. Vejamos:

Tese Firmada no Tema 971: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

A jurisprudência da Corte Superior não destoa da tese firmada:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.614.721/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.)

A sentença expressamente cita o entendimento e aplica a solução admitida pelos tribunais superiores. Assim, não procede a alegação de impossibilidade jurídica.

3. Da alegada cumulação indevida (bis in idem)

As apelantes afirmam que é incabível cumular lucros cessantes e multa moratória. Todavia, no caso concreto, observa-se que: a multa moratória aplica-se à obrigação contratual de entrega do imóvel e os lucros cessantes decorrem da privação do uso econômico do bem.

A jurisprudência distingue claramente tais verbas, admitindo a cumulação quando possuem natureza distinta, como aqui ocorre. Não há cláusula penal compensatória prefixando perdas e danos totais; há apenas multa moratória simples, que não substitui o prejuízo material decorrente da não fruição do imóvel. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA QUE NÃO SE EQUIVALE A LOCATIVO NA HIPÓTESE. EXCEÇÃO CONSTANTE DA TESE FIXADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.635.428/SC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. DANO MORAL. CARACTERIZADO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A hipótese dos autos caracteriza exceção à regra estabelecida em precedente vinculante (REsp n. 1.635.428/SC), porquanto, no julgado, o Tribunal de origem esclareceu que a cláusula penal discutida não foi estabelecida em valor equivalente ao locativo, não sendo o caso de se aplicar o entendimento consolidado no Tema 970/STJ, pois não ficou configurado o alegado bis in idem. Logo, a revisão dessa conclusão esbarraria no óbice das Súmulas 5, 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.090.156/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) (grifo nosso)

A sentença, portanto, não incorreu em bis in idem.

2.4. Dos danos morais

No tocante ao pedido de afastamento da condenação por danos morais, assiste razão às apelantes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral
, sendo necessária a demonstração de
circunstâncias excepcionais
, capazes de violar direitos da personalidade ou de produzir abalo psíquico significativo.

No julgamento do REsp 1.919.095/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti (Quarta Turma, julgado em 20/10/2025), expressamente consignou-se que o atraso na entrega de obra, isoladamente considerado, não caracteriza dano moral, devendo a reparação extrapatrimonial ser reservada às hipóteses em que comprovada lesão concreta e anormal, extrapolando o mero dissabor decorrente da relação contratual. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, o que ocorreu no caso dos autos. Precedentes.
2. O atraso na entrega da obra gera direito à indenização por danos materiais (Tema 996). 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.919.095/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Tal entendimento reproduz orientação firmada há vários anos pela Corte Superior, que afasta a reparação civil quando inexistentes elementos que indiquem violação à honra, imagem, dignidade ou à esfera íntima do consumidor.

No caso concreto, embora incontroverso o atraso na entrega do imóvel, não se identificam nos autos fatos que revelem sofrimento extraordinário, exposição vexatória, prejuízos pessoais extraordinários ou qualquer espécie de abalo psicológico relevante. A autora não demonstrou circunstância peculiar que ultrapasse o campo dos aborrecimentos inerentes ao descumprimento contratual, encontrando-se a situação exatamente no âmbito do entendimento consolidado pelo STJ.

Assim, considerando a inexistência de prova de dano extrapatrimonial e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a reforma da sentença no ponto, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação das apelantes à indenização por danos morais.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026